Tribunal: TJDFT
Processo: 0723071-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CC. INSOLVÊNCIA. SUCESSÃO IRREGULAR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica com aplicação da Teoria Maior.
2. Inexistem dúvidas quanto à insolvência da empresa executada originária, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências para localização de bens e valores para o cumprimento da obrigação, mas que restam infrutíferas.
3. Os documentos demonstram a existência da sucessão irregular entre as empresas permitindo o redirecionamento da execução, e inclusão dos sócios, porquanto tal prática indica o abuso da personalidade jurídica, em especial pelo desvio da finalidade, porque importa em lesão aos credores da antiga empresa.
4. A ocorrência de transferência de ativos entre as empresas sem a efetiva contraprestação é um dos elementos que configura a confusão patrimonial e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica - artigo 50, §2o, II, do Código Civil.
4.1. No caso, a empresa executada originária era detentora de um crédito depositado judicialmente que foi efetivamente transferido para outra empresa sem comprovação da contraprestação, evidenciando a confusão patrimonial.
5. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, a decisão impugnada deve ser mantida.
6. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida.